Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE IMÓVEL. tubulação pré-instalada PARA ar-condicionado. INSTALAÇÃO DO APARELHO. CONSTATAÇÃO DE ROMPIMENTO DO DUTO DE COBRE. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar a quantia de R$ 1.300,00, a título de ressarcimento das despesas realizadas para conserto da tubulação do ar-condicionado.
2. Não se constata nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de ser necessária a realização de prova pericial. O juiz, como destinatário da prova, ao verificar que as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, pode indeferir as provas consideradas desnecessárias ou protelatórias. Ademais, o serviço de reparo do cano de cobre já foi realizado, tendo sido a parede novamente rebocada e pintada, o que tornaria a perícia prejudicada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Quanto ao dano material, o autor apresentou comprovantes de pagamento decorrentes do reparo no cano de cobre da tubulação do ar-condicionado, serviço para o qual, além de nova carga de gás refrigerante, foi necessário quebrar a parede, até próximo ao rodapé, para identificar o exato local do rompimento do duto, conforme fotografias de ID 16646578/ 16646581 e vídeo de ID 16646582, o que evidencia a existência de vício oculto e afasta a alegação da recorrente de que o defeito pode ter surgido após a intervenção da empresa contratada para realizar a instalação do aparelho.
4. Cabe destacar que, em resposta à abertura de reclamação na empresa, e após visita técnica ao imóvel, a recorrente apenas respondeu que “o chamado 19-16801 foi classicado como improcedente devido ao tempo de garantia, conforme manual do usuário página 10.” (ID 16645449), sem, portanto, opor outros óbices, notadamente o impedimento de realizar laudo técnico individual para ser apresentado nos autos, diante das intervenções já ocorridas no imóvel, procedimento, inclusive, conflitante em face da preliminar ora suscitada.
5. Assim, tendo em vista a distribuição do ônus de prova, na forma do art. 373 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que a reparação do dano material, porquanto efetivamente comprovado pelos documentos de ID 16645444/16645448, é medida que se impõe, nos termos do art. 12 do CDC e art. 403, do Código Civil (diálogo das fontes). (Acórdão 959798, 07003427920168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a TR).
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.